Tribunal: TJDFT
Processo: 0742247-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. VOO CANCELADO. REACOMODAÇÃO. OBRIGAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. O art. 21, II, da Resolução no 400/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, impõe ao transportador o dever de oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo ou interrupção do serviço.
3. Em caso de cancelamento, o passageiro tem direito a ser reacomodado em voo de outra companhia aérea (art. 35, I, do CDC).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.